Tribunal: TJSP
Processo: 1006705-90.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO DE CRÉDITO PESSOAL NÃO-CONSIGNADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES – ANÁLISE DA TAXA DE JUROS QUE DEVE SER REALIZADA CONFORME A NATUREZA DO CONTRATO – CONTRATO DE ADESÃO AO CRÉDITO PESSOAL NÃO-CONSIGNADO – ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADA EM 666,69% AO ANO – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À TAXA

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO DE CRÉDITO PESSOAL NÃO-CONSIGNADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES – ANÁLISE DA TAXA DE JUROS QUE DEVE SER REALIZADA CONFORME A NATUREZA DO CONTRATO – CONTRATO DE ADESÃO AO CRÉDITO PESSOAL NÃO-CONSIGNADO – ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADA EM 666,69% AO ANO – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO-CONSIGNADO REFERENTE À DATA DA CONTRATAÇÃO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DESCABIMENTO – DESCONTOS EFETUADOS ANTES DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS PREVISTA NO ACÓRDÃO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PROFERIDO NO EARESP 676.608/RS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - AUTOR QUE DEU CAUSA AO DANO SOFRIDO AO CONTRATAR VALORES SUPERIORES À SUA CAPACIDADE FINANCEIRA– VERBAS SUCUMBENCIAIS A CARGO DE AMBAS AS PARTES – PRELIMINAR REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor e da ré desprovidos.